Tribunal: TJDFT
Processo: 0727481-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727481-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: THIAGO PEDRO CAIXETA GOMES PACIENTE: NILTON FERREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado THIAGO PEDRO CAIXETA GOMES em favor de NILTON FERREIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. O impetrante narrou que o paciente foi preso em 28 de junho de 2025, sob a acusação da prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Sustentou, contudo, que a prisão seria manifestamente ilegal, requerendo, por consequência, o relaxamento da custódia. No tocante aos fatos que ensejaram a prisão, afirmou que a entrada dos policiais na residência do paciente ocorreu sem autorização judicial, sem consentimento do morador e durante o período noturno, em decorrência exclusiva de denúncia anônima, supostamente feita por uma mulher que não foi identificada, tampouco levada à delegacia para prestar esclarecimentos. A partir dessa denúncia, que indicava tráfico de drogas e possível violência doméstica, os policiais teriam ingressado na residência, encontrando drogas, arma de fogo e munições. Alegou que a atuação policial violou o disposto no art. 5o, XI, da Constituição Federal, sendo a entrada no domicílio arbitrária, sem a configuração de flagrante delito ou qualquer outra hipótese constitucionalmente admitida. A Defesa argumentou que os policiais utilizaram a suposta situação de violência doméstica como subterfúgio para ingressar na residência, embora, segundo os próprios relatos policiais, a mulher encontrada no local não apresentasse sinais de violência ou necessidade de socorro. Ressaltou, ainda, que os depoimentos prestados pelos policiais seriam contraditórios quanto à autorização da entrada, o que seria corroborado por filmagem anexada aos autos, a qual demonstraria que o ingresso no imóvel se deu sem qualquer anuência. Além da ilegalidade da entrada e da prisão, a Defesa também argumentou a ausência de elementos caracterizadores do crime de tráfico de drogas, afirmando que a pequena quantidade de substância apreendida evidenciaria tratar-se de caso de uso pessoal, nos termos do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, não justificando a imposição da prisão preventiva. Quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo, afirmou o impetrante que a arma apreendida pertence ao acervo regularizado do paciente na condição de CAC (Colecionador, Atirador e Caçador), estando a única irregularidade relacionada à divergência de endereço cadastrado nos sistemas SIGMA/SINARM, o que configuraria mera infração administrativa, e não ilícito penal, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Diante disso, sustentou a Defesa a existência de nulidade absoluta do auto de prisão em flagrante, por violação de domicílio e ausência de situação real e contemporânea de flagrância, o que, por si só, autorizaria o deferimento liminar do pedido, com base no fumus boni iuris e no periculum in mora. No mérito, requer o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, por ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal. É o relatório. DECIDO. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva foi decretada pelo Juízo da Audiência de Custódia, tendo a defesa indicado, de forma equivocada, o Juízo da Vara de Entorpecentes do Distrito Federal como autoridade coatora. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam evidentes. Sustentou o impetrante, em síntese, a ilegalidade da prisão, alegando violação ao domicílio do paciente sem mandado judicial, no período noturno, e sem autorização do morador, com base unicamente em denúncia anônima. Alegou que a entrada no imóvel teria se dado sem a devida configuração do flagrante delito, tornando nulo o auto de prisão em flagrante. Requer, com isso, o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, sua revogação, com aplicação de medidas cautelares diversas. Examinando os elementos que instruem os autos, não se constata, em sede de cognição sumária, flagrante ilegalidade apta a justificar o deferimento da medida liminar. A justa causa para a atuação policial encontra-se suficientemente delineada. Conforme se extrai dos autos, a abordagem ao paciente foi motivada por denúncia anônima que indicava a ocorrência de tráfico de drogas em imóvel residencial, associada a possível situação de violência doméstica, tendo sido ouvidos gritos femininos na residência. Na abordagem, foi realizada busca pessoal, ocasião em que foram encontradas, na posse direta do paciente, sete porções de substância semelhante a cocaína, posteriormente confirmada em laudo preliminar de exame químico. Em seguida, os policiais, diante da denúncia de possível violência doméstica, questionaram o paciente sobre a presença de sua esposa no imóvel. Embora tenha afirmado que ela estava em casa e negado qualquer agressão, o paciente chamou a esposa por três vezes, sem obter resposta, o que, no contexto da ocorrência, suscitou fundada suspeita de que a mulher poderia estar ferida ou em situação de risco, autorizando, portanto, o ingresso no domicílio, mesmo no período noturno, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é clara ao estabelecer que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, posteriormente comprovadas, de que no interior da residência ocorre situação de flagrante delito (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes). O contexto fático, tal como descrito, evidencia circunstâncias concretas que legitimam a medida excepcional. Importante ressaltar que as filmagens juntadas pelo impetrante no ID 73725971 corroboram a alegação de que os policiais somente adentraram o imóvel após a busca pessoal e depois que o paciente teria chamado a esposa por três vezes. Quanto à alegação de que a quantidade de droga apreendida seria compatível com o uso pessoal, é igualmente improcedente em sede liminar. A presunção de usuário pode ser legitimamente afastada, nos termos do art. 28, §2o, da Lei n. 11.343/2006, quando o contexto da apreensão indica a prática de tráfico, especialmente pela presença de objetos comumente relacionados à mercancia ilícita, como balança de precisão, embalagens plásticas, arma de fogo e munições, elementos que, no caso concreto, constam dos autos e foram encontrados no interior da residência. Ademais, o oferecimento da denúncia já foi formalizado pelo Ministério Público, reforçando a plausibilidade jurídica da imputação penal e a necessidade de preservação da ordem pública, a justificar a manutenção da custódia cautelar. Por fim, quanto à arma de fogo apreendida, embora a Defesa alegue tratar-se de equipamento registrado em nome do paciente como CAC (Colecionador, Atirador e Caçador), com apenas irregularidade administrativa quanto ao endereço, tal questão demanda dilação probatória, não sendo possível, nesta fase inicial, afastar a tipicidade da conduta. De toda forma, ainda que se venha a reconhecer futura atipicidade material quanto ao delito do art. 16 da Lei 10.826/2003, subsiste a imputação pelo crime de tráfico de drogas, que, por si só, justifica a prisão preventiva, especialmente diante da reiteração delitiva e da existência de elementos que denotam periculosidade concreta. Ademais, a motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do habeas corpus, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações ao il. juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 9 de julho de 2025 16:40:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator